Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PARCELAMENTO DE SOLO PARA FINS URBANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que absolveu as rés da imputação de parcelamento irregular de solo (artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979) e desclassificou os crimes ambientais previstos nos artigos 40 e 48, da Lei n° 9.605/1998 para o delito previsto no artigo 64, da referida lei, determinando vista ao Ministério Público para eventual proposta de transação penal. O Ministério Público pleiteou a condenação das rés pelos crimes originalmente imputados e a fixação de indenização mínima por danos ambientais. A Defesa requereu a absolvição das rés por ausência de dolo e tipicidade material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) definir se restou comprovada a prática do crime de parcelamento irregular de solo e dos crimes ambientais previstos nos artigos 40 e 48, da Lei n° 9.605/1998; e (ii) verificar se é possível a absorção dos crimes ambientais previstos nos artigos 40 e 48, da Lei n° 9.605/1998, pelo delito tipificado no artigo 64, de igual diploma normativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial demonstrou a existência de oito edificações sem autorização dos órgãos competentes.
4. O fato de a área estar inserida na Zona Rural é irrelevante para a caracterização do crime, devendo ser levado em consideração para tanto apenas a destinação do parcelamento.
5. A autoria do crime de parcelamento irregular de solo não restou comprovada, pois a maioria das edificações é anterior à ocupação das rés, sendo apenas uma construção posterior a elas atribuída.
6. O laudo pericial constatou que as principais alterações na área se deram após a ocupação das rés. Contudo, as alterações se limitaram a uma construção e à ampliação de edificações já existentes, não havendo notícia de supressão de vegetação no período.
7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quanto utilizado como instrumento para a consecução deste último (AgRg no REsp n. 1.954.736/SC). Assim, não há óbice à absorção dos crimes previstos nos artigos 40 e 48, da Lei de Crimes Ambientais, pelo delito tipificado no artigo 64, de igual diploma normativo.
8. Ficou comprovado que as acusadas construíram ou ampliaram edificação já existente, sem autorização dos órgãos competentes, não havendo que falar em ausência de dolo e tipicidade material.
9. O Relatório de Investigação apontou que, na época da expansão das edificações, a acusada Laura já morava no local, devendo também ser responsabilizada pelo crime previsto no artigo 64, da Lei de Crimes Ambientais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II; Lei no 9.605/1998, artigos 40, 48 e 64.